Tribunal: TJDFT
Processo: 0706339-15.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0706339-15.2017.8.07.0018 RECORRENTE: ARMARINHO PIUI LTDA - EPP RECORRIDO: TERRACAP COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA, ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por ARMARINHO PIUÍ LTDA – EPP em face da decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial (ID 39768127). Sustenta, em síntese, que a tese jurídica da inovação recursal foi discutida pelo acórdão impugnado, afastando-se a falta de prequestionamento alegada na decisão desta Presidência. Informa que foi mencionado pela turma julgadora o fato de a parte embargada ter apresentado matéria, pela primeira vez, em sede de contrarrazões do recurso de apelação, sem que houvesse a prévia apreciação do tema pelo juízo monocrático, o que caracteriza a mencionada inovação recursal. Por fim, pugna pela admissão do recurso especial. II – O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AgInt no AREsp 1182299/ES, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 17/4/2018, e AgInt nos EDcl no REsp 1948068/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/3/2022). III – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005